Tribunal: TJDFT
Processo: 0708060-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708060-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILSON PAULO SAMPAIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Bombeiro Militar do Distrito Federal – Curso Preparatório de Oficiais Bombeiro Militar – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente – Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EMILSON PAULO SAMPAIO contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal a qual indeferiu a liminar em Mandado de Segurança impetrado contra o COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, o DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e o DISTRITO FEDERAL com o fito de ingressar no Curso Preparatório de Oficiais. O agravante sustenta, em síntese, que “A promoção às vagas ao quadro de oficiais intendentes é dividida 50% por antiguidade e 50% por merecimento intelectual. A quantidade de vagas destinadas a antiguidade foi devidamente preenchida pelos subtenentes, todavia, as vagas por merecimento também foram novamente distribuídas para os subtenentes mais antigos uma vez que o item 1.3 do Edital 17/2022, na contramão da previsão da Lei 12.086/09, claramente destinou as vagas por merecimento intelectual somente aos mais antigos subtenentes que não foram selecionados por antiguidade”. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar os efeitos jurídicos do ato impugnado. É o simples relatório. DECIDO. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso de recurso voltado contra Decisão Interlocutória sobre liminar em Mandado de Segurança os requisitos acima estão imbricados com os requisitos necessários ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança, ou seja, a relevância da fundamentação da Impetração e o mesmo perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso, o agravante é ocupante da graduação de Segundo-Sargento QBMG-1 e pretende se matricular no Curso Preparatório de Oficiais nas vagas a serem preenchidas pelo critério de mérito intelectual, cujo processo seletivo é regido pelo Edital n. 17/2022 - ABM/DIREN/DEPCT, de 4 de março de 2022. No entanto, um dos requisitos do referido edital é que o candidato seja Subtenente da ativa. Vejamos: “1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes na readequação dos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de abril de 2022, publicada no Anexo I, páginas 3 (três) a 6 (seis) do Boletim de Acesso Restrito no 08, de 24 de fevereiro de 2022, e que atendam às prescrições do presente edital.” Em análise superficial da questão, exigida para o deferimento da liminar, não se verifica qualquer ilegalidade no critério constante do edital, especialmente considerando o rigor militar quanto à hierarquia, de modo que se mostra razoável a adoção de critério que impeça, como no presente caso, um Segundo-Sargento de concorrer à vaga de Segundo-Tenente quando existe Subtenente habilitado, mesmo que a concorrência se dê dentro do critério de mérito intelectual. Assim, é razoável que a oferta de vagas a Praças de patentes inferiores se dê somente na medida em que não houver candidato habilitado suficiente dentro da mesma hierarquia. Aliás, essa é a lógica que se depreende do inciso III do parágrafo 3o do artigo 79 da Lei n. 12.086/2009. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado, por meio da Procuradoria Geral do Distrito Federal. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator